Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000446-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), W. W. SEGATELLI - CNPJ: 29.649.244/0001-81 (AGRAVANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – MADEIREIRA – TERMO DE EMBARGO – VALIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ISENTAM O RECORRENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante destacado na decisão ora agravada, houve a comprovação documental de que fora encontrada em poder do Agravante a madeira de extração proibida, configurando infração ambiental, cuja perpetuação coloca em risco o meio ambiente, consoante previsto na Lei n. 9.605/98.

2. Há verdadeira contradição nos argumentos trazidos pelo Agravante, posto que, ao tempo em que afirma que não discute o mérito do ato administrativo no
mandamus
de base – que estaria sendo questionado perante o órgão ambiental – apresenta alegações que apontam supostas irregularidades no Auto de Infração.

3. A existência ou não de notícia de Embargo do plano de manejo do adquirente dos mourões de madeira protegida beneficiadas não isenta o Agravante de responder, administrativamente, pelo depósito irregular de madeira especialmente protegida, com a possibilidade de interdição de suas atividades.

4. A concessão da liminar em sede de Ação mandamental demonstra-se prematura, ainda que subsidiada no princípio da proteção econômica e da livre iniciativa, diante dos potenciais efeitos danosos que a continuidade da atividade exercida pelo Recorrente, em desrespeito às normas impostas, está causando e possa vir a gerar.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por W. W. SEGATELLI em face de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1000446-08.2020.8.11.0000 que concedeu o efeito suspensivo requerido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, suspendendo os efeitos da liminar concedida no Mandado de Segurança 100325-53.2018.8.11.0084 pelo Juízo da Comarca de Apiacás, que havia suspendido o embargo e interdição das atividades da empresa, possibilitando a retomada das atividades, em cinco dias.

Sustenta o Agravante que houve um equívoco no momento da lavratura do Auto de Infração, inexistindo dano ao meio ambiente decorrente da suspensão do Termo de Embargo.

Ressalta, em síntese, que
“a única irregularidade encontrada dentro do pátio da empresa Impetrante/Agravante, trata-se de 352 peças da espécie “pequi” [...]”
, que foram encontradas em posse do Sr. Marcos.

Destaca que possui mais de 20 colaboradores afetados indiretamente pela interdição de suas atividades e que o Termo de Embargo não possui respaldo legal.

Reprisa os argumentos trazidos na inicial mandamental, na qual alegou que arrenda a empresa há pouco tempo e que os resíduos encontrados no pátio não foram serrados pelo Impetrante.

Alega que vindica a desconstituição do ato no âmbito administrativo e que
“nunca se buscou adentrar ao mérito da infração administrativa”
na ação mandamental de base.

Aduz que foram causadas confusões em virtude das alegações da SEMA, posto que (i) não é responsável pela extração das toras, mas pela transformação do produto em madeira serrada; (ii) não há informações quanto à adoção de medidas contra o Sr Marcos, tal como embargo de seu projeto de manejo; (iii) divergência na quantidade da madeira irregular encontrada.

Requer a reforma da decisão agravada (id. 42525983).

Em suas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO aponta que o Agravante operava em desacordo com a autorização concedida pelo órgão ambiental, possuindo em depósito madeira de espécie protegida (Pequi), originados da serragem de toras encaminhadas pelo Sr. Marcos Roberto Bernardi, que confirmou a informação, tendo sido autuado por manter em depósito o produto, estando o Embargo de suas atividades em consonância com o art. 116, § 1º da LCE 38/1995 e art. 6º do Decreto Estadual 1.986/2013.

Ao fim, destacou que a argumentação recursal guarda relação com o mérito da infração administrativa, fugindo ao controle jurisdicional, posto que visa a revisão do mérito da infração administrativa, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Voto (M É R I T O):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se o presente Recurso contra decisão que suspendeu os efeitos da liminar concedida em Ação mandamental, que suspendia os efeitos do Termo de Embargo das atividades da empresa ora Recorrente,
litteris
:

“[...] A decisão agravada, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Apiacás, Dr. Tiberio de Lucena Batista, consignou a necessidade de deferimento da liminar ante a ofensa ao princípio do contraditório/devido processo legal, posto que a interdição ocorreu na mesma data da lavratura do Auto de Infração “não havendo, portanto, julgamento de processo administrativo” (id. 29981983). Observou, ainda, a necessidade de se proteger a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho

Em que pese a relevância dos argumentos apresentados na decisão recorrida, resta inconteste a gravidade da situação encontrada pelos Analistas de Meio Ambiente, por ocasião da lavratura do Auto de Inspeção n. 0695D, de 07.10.2019:

“[...] Em deslocamento pela região, constatou-se grande ocorrência de exploração florestal ilegal, onde a equipe deparou-se com um pátio de toras no entorno das coordenadas 09 16 05, 7 S 57 34 10,4 W. O pátio de madeiras está localizado dentro da propriedade rural denominada Lote Rural AR-01 (SIMCAR MT 52754/2019), de propriedade do Sr. Marcos Roberto Bernardi (CPF: 158.810.608-06), o qual se apresentou à equipe como legítimo proprietário da área e informando que se tratavam de toras oriundas de um Plano de manejo Florestal Sustentável – PMFS pertencente ao mesmo. Foram apresentadas cópia da AUTEX PMFS 2813/2019 (Lote AR-02D) e AUTEX 2860/2019 (lote AR01-A) dos quais o mesmo é identificado como detentor. No entanto, ao se verificar as referidas autorizações,
nenhuma se tratava da propriedade onde estavam armazenadas as toras, tampouco as coordenadas da Esplanada Principal incidiam sobre o local onde estavam armazenadas as toras, caracterizando assim, madeira de origem não comprovada.
Juntamente com estas toras, foram encontradas mourões da espécie Pequi (Caryocar sp), a qual é protegida por lei e proibida de corte. Conforme informações do Sr. Marcos Bernardi, o mesmo informou que a madeira da espécie Pequi foi retirado de sua propriedade e encaminhado para serragem na Madereira W.W. Segatelli EPP (Madereira Paraná) CNPJ 29.649.244/0001-81. De posse dessas informações, a equipe de fiscalização dirigiu-se no dia 07/10/2019 até a referida madeireira para averiguação.

(...) Durante vistoria do Pátio, a equipe de identificadores do INDEA localizou no entorno das coordenadas 57 23 48,8 W 09 32 47,09 S
em meio aos resíduos de serragem, pedaços de vigas, lascas e pedaços de mourões da espécie Pequi (Caryocar sp.)
, a mesma encontrada na propriedade do Sr. Marcos Bernardi.

Durante a abordagem o Sr. Eric Sandro Segatelli confirmou que os resíduos de Pequi (Caryocar sp.). foram originados da serragem de toras encaminhadas pelo Sr. Marcos Roberto Bernardi.

Cabe ressaltar que os resíduos encontrados da espécie Pequi (Caryocar sp.), por apresentarem medidas disformes, foi considerada para Autuação a medida por UNIDADE, totalizando 352 peças, de acordo com o Artigo 47 do Decreto Federal 6514/2008. Diante da constatação foi solicitado o bloqueio do referido CC-SEMA. [...]” (id. 29981982).

Ademais, há de se considerar a presunção de veracidade que guardam os atos administrativos, bem como a necessidade de aplicação do princípio da prevenção no caso em comento, quanto a lesão ao meio ambiente, decorrente da continuidade da atividade lesiva promovida pelo Agravado, sendo necessário a interdição da empresa.

Outrossim, necessária a análise ainda da utilização da Ação Mandamental para desconstituir o ato administrativo, conquanto incabível a dilação probatória apta a mensurar a veracidade dos argumentos apresentados pelo Agravado.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO À IMPUGNAÇÃO – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ATOS DOS AGENTES AMBIENTAIS POSSUEM FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A imposição de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, é ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto n. 6.514/2008. 2
. O Auto de Infração e o Termo de Embargo / Interdição possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT e sua desconstituição depende de instrução probatória
. (N.U 1002633-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE EMBARGO DE ÁREA – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – ZONA DE AMORTECIMENTO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO DA CASCA – AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA – EXIGÊNCIA LEGAL – SNUC – DIVERSIDADE DE INFRAÇÕES – PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ENTE ESTATAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento visa somente analisar a conformidade da decisão recorrida com o ordenamento jurídico, resta demonstrado o seu acerto, ante a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela, porquanto não houve, de fato, a demonstração de verossimilhança do alegado. 2. Ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, a Magistrada de instância singela considerou que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão, especialmente quanto a plausibilidade do direito invocado ante a diversidades de infrações encontradas na propriedade, por ocasião da vistoria realizada pelo órgão ambiental . 3. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, regulamentado pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2.000, confere proteção ambiental especial à zona de amortecimento, porquanto trata-se de área cuja eventual degradação pode interferir diretamente em unidades de conservação, razão pela qual delimita normas e restrições específicas para o desenvolvimento de atividade humana. 4
. Ademais, a invasão ao mérito administrativo diante da pretendida antecipação da tutela recursal ofende ao princípio da separação de poderes, porquanto não fora possibilitado o exercício da ampla defesa e contraditório aos ora Agravados
. 5. Quanto a ocorrência de eventual prazo prescricional, imprescindível a prévia manifestação da Agravada, a fim de possibilitar a demonstração de possível causa interruptiva. 6. Recurso desprovido. (N.U 1001527-31.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, para suspender os efeitos da decisão ora agravada. [...]”
(id. 35358478).

Não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente, entendo que a decisão deve ser mantida, posto que estamos diante de uma concessão de liminar em sede de Ação mandamental que, para ser deferida, deve trazer o
fumus boni iuris
necessário.

Ocorre que, consoante destacado na decisão ora agravada, houve a comprovação documental de que fora encontrada em poder do Agravante a madeira de extração proibida, configurando infração ambiental, cuja perpetuação coloca em risco o meio ambiente, consoante previsto na Lei n. 9.605/98:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito
, transporta ou
guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

A comprovação do depósito de madeira especialmente protegida no pátio da Agravante, inclusive beneficiada, encontra-se explicitado no Auto de Infração:

“[...] Juntamente com estas toras, foram encontradas mourões da espécie Pequi (Caryocar sp), a qual é protegida por lei e proibida de corte. Conforme informações do Sr. Marcos Bernardi, o mesmo informou que a madeira da espécie pequi foi retirado de sua propriedade e encaminhado para serragem na Madereira W. W. Segatelli (Madereira Paraná) (...). De posse dessas informações, a equipe de fiscalização dirigiu0se no dia 07/10/2019 até a referida madeireira para averiguação.

Foi emitida a Notificação n. 489D, solicitando informações e documentos sobre a operação do empreendimento de acordo com o que estabelece o Decreto 1375/2008. Durante vistoria do Pátio, a equipe de identificadores do INDEA localizou no entorno das coordenadas 57 23 48,8 W 09 3247,09 S em meio aos resíduos de serragem, pedaços de vigas, lascas e pedaços de mourões da espécie Pequi (Caryocar sp.), a mesma encontrada na propriedade do Sr. Marcos Bernardi.

Durante a abordagem o Sr. Eric Sandro Segatelli confirmou que os resíduos de Pequi (Caryocar sp.), foram originados de serragem de toras encaminhadas pelo Sr. Marcos Roberto Bernardi.

Cabe ressaltar que os resíduos encontrados da espécie Pequi (Caryocar sp.), por apresentarem medidas disformes, foi considerada para Autuação a medida por UNIDADE, totalização 352 peças, de acordo com o artigo 47 do Decreto Federal 6514/2008. Diante da constatação, foi solicitado o bloqueio do referido CC-SEMA.

As constatações feitas pela equipe de fiscalização da CFFL, INDEA, BPMPA e Corpo de Bombeiros permitiram identificar que o EMPREENDIMENTO W. W. SEGATELLI – EPP possui em depósito MADEIRA DE ESPÉCIE PROTEGIDA, OPERANDO EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL, sendo o empreendimento responsabilizado pelos danos outrora encontrados.[...]”
(id. 25132671).

Em decorrência dessas constatações, foram embargadas a atividade de serraria com desdobro de madeira do Agravante (Termo de Embargo n. 998D, de 07.10.2019

Outrossim, há verdadeira contradição nos argumentos trazidos pelo ora Agravante, posto que, ao tempo em que afirma que não discute o mérito do ato administrativo – que estaria sendo questionado perante o órgão ambiental – apresenta alegações que apontam supostas irregularidades no Auto de Infração.

A existência ou não de notícia de Embargo do plano de manejo do Sr. Marcos Bernardi não isenta o Agravante de responder, administrativamente, pelo depósito irregular de madeira especialmente protegida.

Ademais, embora tenha alegado, o Agravante não comprovou documentalmente que tenha recorrido administrativamente da Interdição que impugnada, não havendo notícias de eventual decisão em processo administrativo em curso.

Assim, a concessão da liminar em sede de Ação mandamental demonstra-se prematura, ainda que subsidiada no princípio da proteção econômica e da livre iniciativa, diante dos potenciais efeitos danosos que a continuidade da atividade exercida pelo Recorrente, em desrespeito às normas impostas, está causando e possa vir a gerar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020